Tribunal: TJDFT
Processo: 0763125-41.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA. ART. 165-A DO CTB. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA. EXIGÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE. ADESÃO VOLUNTÁRIA À PLATAFORMA DO SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA (SNE). RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por inépcia da petição inicial, termos do art. 330, I, § 1o, inc. I e III, c/c o art. 485, inc. IV, do CPC.
2. Em seu recurso, o recorrente sustenta que a extinção prematura do processo fere os princípios do contraditório e da ampla defesa. Alega que a petição não é inepta, uma vez que há congruência entre os fatos narrados e os fundamentos jurídicos do pedido. No mérito, requer a declaração de nulidade do Auto de Infração emitido em seu desfavor, sob alegação de inobservância do prazo legal para expedição da Notificação da Penalidade, conforme estabelecido pelo art. 282 da Lei no 14.071/2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir (i) o cumprimento dos requisitos da petição inicial; (ii) se há vício no auto de infração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de inépcia de inicial. Nos termos do artigo 330, § 1o, inc. I e III, do CPC, a petição inicial será inepta quando a conclusão não decorrer logicamente dos fatos e faltar pedido ou causa de pedir. No caso, o pedido de anulação do auto de infração ante a inobservância do procedimento legal é hábil a ocasionar a nulidade da infração. Isso ocorre porque a notificação é um dos requisitos essenciais para garantir o direito de defesa do infrator. Evidencia-se, assim, congruência entre os fatos narrados e os fundamentos jurídicos do pedido. Portanto, sentença cassada. Nesse sentido: Acórdão no 1963058.
5. Na espécie, aplica-se a Teoria da Causa Madura, pois o processo se encontra em condição de imediato julgamento de mérito, sem necessidade de devolução dos autos ao juiz a quo (art. 1.013, § 3o, II, do CPC/2015).
6. O Código Brasileiro de Trânsito (CTB) exige a dupla notificação do infrator – uma da autuação e outra da penalidade. A Súmula 312 do STJ estabelece que para imposição de multa de trânsito são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.
7. O recurso alega irregularidade apenas em relação à notificação da penalidade. Neste sentido, resta comprovado que desde 21/06/2022 houve o cadastramento do veículo ao Sistema de Notificação Eletrônica - SNE, do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), conforme demonstram os documentos de ID 69426010 - pág. 8 e ID 69426010 - pág.12, e não impugnados pelo recorrente. O referido sistema é uma plataforma online que permite aos motoristas receberem notificações de infrações de trânsito. Uma vez cadastrado no SNE, o motorista não receberá as notificação de multas pelo Correio, tendo que acompanhar as notificações e os respectivos prazos pelo aplicativo. Nesse sentido: Acórdão 1774341 e Acórdão 1756585.
8. Portanto, não subsiste o vício alegado pela parte autora, de modo que não há nulidade a ser declarada.
9. Da litigância de má-fé do recorrente. A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando as condutas das partes se adequam a uma das hipóteses do art. 80 do CPC, devendo ser comprovada. Não havendo prova nesse sentido nos autos, incabível a aplicação de multa.
IV. DISPOSITIVO
10.Recurso conhecido. Preliminar acolhida. Sentença cassada. No mérito, recurso desprovido e julgado improcedente o pedido inicial.
11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários, estes fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). Exigibilidade das verbas sucumbenciais suspensa, em razão do benefício da gratuidade de justiça deferido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: Código de Trânsito Brasileiro, art. 165-A; CPC, artigo 330, § 1o, inc. I e III; CTB, art. 282, § 6o e art. 1.013, § 3o, II.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1963058, 0752113-30.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL/TJDFT, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 12/02/2025; Acórdão 1774341, 07258188720238070016, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal/TJDFT, data de julgamento: 23/10/2023, publicado no DJE: 3/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, e Acórdão 1756585, 07492377320228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Relator Designado: EDI MARIA COUTINHO BIZZI Terceira Turma Recursal/TJDFT, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 3/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.